Tribunal: STF
Processo: MS 40336
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental nos segundos embargos de declaração em mandado de segurança. Decretação da caducidade de contrato de concessão. Anulação. Impossibilidade. Necessidade de realização dos cálculos relativos à indenização até o final do processo administrativo. Efetiva extinção do contrato. Concessão parcial da segurança. Ausência de omissões e contradições. Embargos de declaração rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra o Decreto 12.479/2025, da Presidência da República, que declarou a caducidade do contrato de concessão da Rodovia BR-393/RJ. 

    2. Segurança parcialmente concedida, para (i) manter a operação e controle da concessão com a União, denegando o pedido de devolução da operação até que ultimados os cálculos de haveres e deveres; (ii) determinar à União que, até 24.11.2025, conclua o cálculo da indenização por investimentos não depreciados ou amortizados em bens reversíveis devidos à concessionária; e (iii) estabelecer que, caso não seja observada a conclusão dos cálculos no prazo estipulado, a União deverá indenizar a impetrante com base nos valores que esta razoavelmente teria auferido com a exploração do pedágio, segundo os parâmetros estabelecidos na decisão. 

    3. Embargos de declaração opostos pela União acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para prestar esclarecimentos quanto ao dever do administrado de apresentar os documentos que lhe forem solicitados e colaborar para o esclarecimento dos fatos, bem como proceder com lealdade, nos termos do art. 4º da Lei 9.784/99.

    4. Agravo regimental da União desprovido, diante da ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.

    II. Questão em discussão

    5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso no que diz respeito à possibilidade de que a omissão injustificada da impetrante quanto à apresentação da documentação necessária à elaboração dos cálculos seja hábil ao afastamento do reconhecimento da legítima expectativa da impetrante de uma transição procedimentalizada. 

    6. Discute-se, ainda, se há contradição entre a força probante da Nota Técnica 20/2023, utilizada para fundamentar a legítima expectativa da impetrante, e a inviabilidade de apuração da sua responsabilidade pela mora na apresentação dos documentos necessários aos cálculos.

    III. Razões de decidir

    7. Inexiste omissão quanto à alegada não apresentação da documentação necessária à elaboração dos cálculos e à possibilidade de afastamento da legítima expectativa em favor da impetrante. 

    8. No caso, não houve discussão e tampouco restou provado nos autos qualquer elemento fático ou jurídico hábil a sustentar a existência de liame entre o eventual descumprimento do dever de cooperação da concessionária e a ausência de constituição do Comitê de Transição, com a consequente execução do plano de transição operacional.

    9. Inexiste contradição no acórdão embargado relativamente ao argumento de que foi atribuída força probante à Nota Técnica 20/2023, quanto à legítima expectativa criada pela Administração no tocante a um processo gradual de transição, ao passo que se concluiu pela impossibilidade de apuração da responsabilidade pela mora na apresentação dos documentos necessários à elaboração dos cálculos.

    10. No presente caso, o acórdão embargado consignou que não é possível apurar, com precisão, quem está em mora na apresentação de bens e documentos necessários para proceder aos cálculos, referindo-se à fase judicial de elaboração dos cálculos, resultante da decisão proferida nestes autos, e não à elaboração dos cálculos em momento prévio à declaração de caducidade do contrato.

    11. Com efeito, o acórdão embargado enfrentou cuidadosamente a alegação deduzida pela União, quanto à inobservância aos limites objetivos da demanda e à prolação de decisão extra petita, razão pela qual explicitou que a determinação de elaboração dos cálculos de indenização devidos à empresa constitui providência de menor extensão se comparada àquela pleiteada pela impetrante em sua inicial, qual seja, a de anulação do decreto de caducidade e continuidade de exploração da rodovia até que fossem ultimados os cálculos indenizatórios pelos bens reversíveis.

    12. A pretensão da embargante é de provocar o rejulgamento da demanda, o que se mostra inviável no âmbito dos embargos de declaração. 

    IV. Dispositivo

    13. Embargos de declaração rejeitados.